Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706461-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: LUIS CLAUDIO BORGES FERREIRA, VANILDA AUGUSTA MONTEIRO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido do recorrido, constante da petição ID 65340437, tendo em vista que o pedido formulado pela recorrente de retirada do processo da pauta de julgamento virtual e inclusão na pauta de julgamento presencial, encontra-se fundamentado na Portaria GPR 841/2021 deste Eg. TJDFT. Aguarde-se a Sessão de julgamento presencial, que ocorrerá no dia 07/11/2024, conforme certidão ID 65565308. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito